Tribunal: STF
Processo: ARE 1494643
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, assim ementado: 



    RECURSOS DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes em face da r. sentença proferida nos autos da ação de desapropriação, por meio da qual a DD. Magistrada a quo julgou procedente o pedido, para declarar incorporada ao patrimônio do expropriante a área mencionada na inicial,mediante o pagamento da importância de R$ 2.248.000,00, incluindo: a) juros compensatórios, no percentual de 12% ao ano, desde a data da imissão na posse, sobre o valor da diferença entre o preço ofertado e a indenização ofertada pelo Juízo; com correção monetária pela Tabela Prática TJSP, desde a citação; b) juros de mora, à taxa de 6,0% ao ano, em caráter cumulativo e inclusive sobre os juros compensatórios, computados a partir de 1º de janeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, até o efetivo pagamento, que recairão sobre a diferença entre aoferta e a indenização atualizadas.



    2. Deve preponderar laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, à vista de haver sido produzido por auxiliar do Juízo, isento de interesse.



    3. Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1ª Seção, os juros compensatórios, em desapropriação,somente incidem até a data da expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da Constituição Federal de 1.988, coma redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se trata de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição deprecatório, ao passo que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional.



    4. Juros compensatórios de 6% ao ano a partir da imissão na posse conforme decisão definitiva do STF na ADIN 2332 – art. 15-A do DL 3.365/41 e do Tema Repetitivo n. 126/STJ.



    5. Juros moratórios: 6% ao ano, por força do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41.



    6. Honorários advocatícios. Aplicação do quanto decidido no Recurso Especial nº 1.114.407/SP (tema repetitivo n.184/STJ), no sentido de reconhecer a necessidade de observância do artigo 27, §1º do Decreto-lei nº 3.365/41 na fixação da verba honorária em sede de desapropriação. Sentença mantida.



    Recursos desprovidos (doc. 14, pp. 2-3).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 19).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5°, caput, XXIV; e 102, § 2º, da mesma Carta, bem como ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões recursais, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).



    Ademais, verifico que o Tribunal a quo dirimiu a controvérsia apoiado nos seguintes fundamentos:



    [...]



    A presente ação expropriatória tem por objeto a desapossamento de área de titularidade da ré, objetivando aimplantação do Rodoanel Metropolitano de São Paulo – Trecho Norte. A área fora declarada de utilidade pública pelo Decreto Municipal 52.930/2012 (vide fls. 89/91) e ofertado valor indenizatório de R$ 1.276.000,00, conforme avaliação prestada em dezembro de 2012.



    Deferida a imissão na posse (fl. 238) com o depósito do valor indicado no laudo provisório a fls. 121/191 (R$2.200.000,00), posteriormente houve nomeação de novo perito pelo juízo, a fim de evitar cerceamento de prova por meio da decisão de fls. 1.036, apresentado o laudo de avaliação definitivo(vide fls. 1.057/1.191), no qual estimou-se o valor indenizatória de R$ 2.267.712,77, o que foi adotado pela r. sentença apelada, além de honorários advocatícios fixados em 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização fixada.



    [..]



    A irresignação das partes, deduzida em seus recursos, cinge-se na metodologia utilizada para o cálculo do montante indenizatório, fixação dos juros moratórios e dos compensatórios, bem como na base de cálculo e percentual dos honorários advocatícios.



    [...]



    Compulsando os autos, depreende-se que o referido auxiliar respondeu a contento as indagações formuladas pelos assistentes das partes, utilizando-se do método comparativo de dados de mercado direto para a elaboração do laudo,consistindo em pesquisa de valores de mercado de imóveis em oferta ou já comercializados, compreendidos na região do imóvel desapropriado. Esta pesquisa de mercado foi relacionada pelo ilustre perito nos estudos de Elemento Comparativo de números 1 a 4 do laudo definitivo, a fls. 1.057/1.081, além de apresentar laudo complementar, respondeu aos quesitos formulados pelas partes acerca das alegadas incongruências em comparação com as avaliações feitas por seus assistentes técnicos. Estimou-se o valor indenizatório com base na metodologia nos fatores de homogeneização a saber: fator correção de área, fator transposição, e fator zoneamento, neste ponto refutado pela Santa Casa. Todavia, a área restou devidamente classificada pelo Sr.Perito conforme constou da perícia: “fator zoneamento Fzoneamento: fator multiplicativo que pondera as restrições legais que à propriedade são impostas pela legislação de uso e ocupação do solo, em relação ao zoneamento ZM Zona Mista, paradigma do Relatório” (vide fls. 1.077).



    Além disso, restou esclarecido pela perícia que aadoção do método involutivo no qual a apelante defende que o imóvel encontra-se localizado em Zona Especial de Preservação Ambiental é inviável, pelo qual a avaliação respeitou a metodologia aplicável por meio do Relatório da Comissão de Peritos CAJUFA001/2013.



    Com efeito, a pesquisa de valores de mercado dos imóveis na mesma região geoeconômica foi relacionada na Portaria CAJUFA 01/2013. Referida Portaria foi formada por comissão de peritos (inclusive com participação do perito nomeado pelo Juízo), para tratar dos critérios, parâmetros, valores dos terrenos e metodologia para as avaliações dos imóveis atingidos para construção do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas,conforme documento elaborado a fls. 1.156/1.191. O Relatório foi preparado para subsidiar os laudos periciais alusivos ao empreendimento, porquanto foram vistoriadas as avenidas e ruas do projeto, levantamento de dados de mercado, fixação de critérios de homogenização de dados, tratamento técnico de informações coletadas, bem como para definir os valores básicos unitários dos terrenos, neste utilizado para aferir o montante indenizatório objeto da presente demanda



    Constou da análise do perito judicial a alegada avaliação questionada pela apelante no que se refere à cobertura metálica, ao sustentar que deveria ser classificado em padrão médio para fins de indenização. Todavia, observa-se que aclassificação supra mencionada não se condiz com as características apontadas no laudo que categorizou o galpão como cobertura de padrão superior1, consoante averiguado pela perícia judicial anterior. Logo, não merece acolhimento a tese deduzida pela apelante.



    [...]



    No tocante à incidência dos juros compensatórios, anoto que, a norma do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 dispõe que haverá incidência de juros compensatórios somente quando houver divergência entre o valor ofertado e o definido na sentença, devendo se considerar a diferença entre o depósito inicial, eventualmente complementado, e a indenização fixada ulteriormente



    Ocorre, porém, que o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao decidir a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade2.332-2 definiu que a base de cálculo deve ser a “diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixadona sentença”, pois considerou que o expropriando nada usufrui quanto ao valor que continua depositado em juízo. Veja-se que a norma do art. 33 §2º e 34 do Decreto-Lei 3.365/41 faculta ao réu levantar os valores, porém, limita o saque a 80% do valor depositado.



    [...]



    Assim, considerando o entendimento consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal e a Tese fixada no Tema repetitivo 126 do STJ ("O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97"), revejo meu posicionamento, até então adotado, consignando a não aplicação da Súmula nº 618/STF, em decorrência do recente julgamento da ADI 2332 e do Tema Repetitivo 126/STJ (tema este readequado/revisado em observância ao julgamento do mérito da ADI 2.332).



    [...]



    Correta, portanto, é a fixação dos juros moratórios em 6% ao ano, por força do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 (doc. 14, pp. 7-16).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à metodologia utilizada para o cálculo do montante indenizatório, a fixação dos juros moratórios e dos compensatórios, bem como para a base de cálculo e percentual dos honorários advocatícios, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei n. 1.060/1950; Decreto-Lei n. 3.365/1941; e Medidas Provisórias n. 2.183/1956 e 1.577/1997), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV v É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.456.362 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.461.399 AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos, bem como da incidência de juros moratórios sobre compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento (RE 480.977 ED/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29/9/2016).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Inviabilidade de reenquadramento fático em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido (AI 794.288 AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º/8/2012).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa (ARE 1.017.408 AgR/RS, Rel. Min. Dias Tofolli, Segunda Turma, DJe 13/11/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.254.080 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2021).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator